Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA LIDE PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REQUISITOS PRESENTES.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A prévia discussão sobre a impenhorabilidade de imóvel na ação em que somente o cônjuge devedor é parte não é empecilho para que o cônjuge que não participou da relação jurídica originária defenda a impenhorabilidade da parte do imóvel que lhe cabe, pela via dos embargos de terceiros.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.